Tribunal: TJMT
Processo: 0031939-33.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0031939-33.2016.8.11.0041
APELANTE: MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
APELADO: LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME em face da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em tutela cautelar em caráter antecedente (sustação de protesto) ajuizada LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR , julgou procedente o pedido e declarou inexigível e nulo os títulos que embasam a ação e determinou o cancelamento definitivo dos protestos, julgando extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.
Requer o apelante, em síntese, preliminarmente, a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, visto que a sua advogada, à época (Julia Cristina de Ávila Leite), não foi intimada para especificar as provas que pretendiam produzir. Sustenta que “incialmente era representada pelos i. advogados Homero Humberto Marchezan Auzani e Natsha de Oliveira Mendes Coutinho, mas, logo após a impugnação à contestação, em outubro de 2017, os poderes foram substabelecidos SEM RESERVA à i. advogada Julia Cristina de Ávila Leite. Na petição de fls. 118/120 – ID 26985965 -, a então patrona solicitou expressamente que as intimações deveriam acontecer em seu nome sob pena de nulidade. Um ano após a apresentação do substabelecimento sem reserva de poderes, a Douta Magistrada determinou que as partes especificassem as provas, cuja decisão foi lançada no dia 13 de novembro de 2018 (fl. 127), todavia, na publicação do Dje n. 10382, de 27/11/2018, NÃO constou o nome da i. patrona, mas tão somente dos advogados que não mais possuíam poderes para representar a Apelante.” Quanto ao mérito, requer a improcedência da ação, enfatizando a inexistência de provas.
Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe dar provimento.
Isso porque, de fato, não houve intimação da advogada constituída do apelante, Julia Cristina de Ávila Leite, cujo substabelecimento sem reserva de poderes foi carreado aos autos id. 47310479. Na Certidão de id. 4104821 pode se vislumbrar que a intimação para as partes especificarem provas foi feita em nome dos patronos antigos, tendo, por esse motivo decorrido o prazo sem manifestação do apelante, como pode se ver no id. 47310949. Em ato posterior, a magistrada prolatou a decisão.
É certo que, havendo o substabelecimento, sem reservas, de todos os poderes para o novo advogado, operou-se, de plano, a revogação do mandato anterior.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRELIMINAR – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS - SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES - INTIMAÇÃO PUBLICADA EM NOME DOS ANTIGOS ADVOGADOS - PROCESSO NULO A PARTIR DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO APÓS A TRANSFERÊNCIA DOS PODERES – ACOLHIMENTO. Quando há substabelecimento sem reservas, a intimação só se perfaz quando chamado o advogado substabelecido. Deve ser declarada a nulidade do processo a partir do momento em houve substabelecimento sem reserva de poderes e não ocorreu a substituição dos procurados da parte nas intimações realizadas no juízo de origem. (N.U 0001442-63.2012.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
No mesmo diapasão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO ANTES DA SENTENÇA - SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - NULIDADE. I- Consoante artigo 272, § 5o do Código de Processo Civil: "Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade." II- Estando comprovado que o substabelecimento foi feito sem reservas de poderes a novo advogado, bem como que, dos atos processuais havidos em sequência, este foi não intimado, deve ser declarada sua nulidade de parte do processo. (TJ-MG - ED: 10000170284327003 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 10/02/0019, Data de Publicação: 13/02/2019)
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS ADVOGADOS. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA DECISÃO DE FLS. 328. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RÉ. APELO DOS AUTORES PREJUDICADO. 1. Sentença que condenou a ré/apelada à devolução de 80% dos valores pagos pelos adquirentes do imóvel. Apelo dos autores, visando a condenação da ré nos ônus da sucumbência. 2. Hipótese de anulação dos atos praticados a partir de fls. 328, já que não foi promovida a alteração dos advogados da ré, conforme substabelecimento sem reserva de poderes juntado às fls. 325. Intimação na pessoa dos antigos patronos. Invalidade. 3. Apelação dos autores prejudicada. (TJ-SP - APL: 00698145720048260100 SP 0069814-57.2004.8.26.0100, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 25/08/2015, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2015)
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA POR ADVOGADO SEM PODERES - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA EM NOME DOS ANTIGOS PROCURADORES - PREJUÍZO DEMONSTRADO - NULIDADE ABSOLUTA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A cominação de nulidade justifica-se na medida em que a realização do ato processual, sem os requisitos legalmente impostos, possa gerar prejuízos ao exercício do direito de defesa, dificultando ou até mesmo impedindo que haja ciência da intimação pela parte ou por seu advogado. (TJ-PR - AI: 11805184 PR 1180518-4 (Acórdão), Relator: Desembargador Prestes Mattar, Data de Julgamento: 15/04/2014, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1335 14/05/2014)
Assim, sem mais delongas, tenho por flagrante o cerceamento de defesa, posto que não houve sequer oportunidade do apelante em requere produção de prova, decidindo o magistrado pelo julgamento antecipado da lide, e a violação aos princípios da ampla defesa e da publicidade dos atos processuais, sendo imperiosa a anulação dos atos eivados de nulidade, qual seja, aquele praticados a partir da determinação de id. 47310480.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença nos termos acima.
É como voto.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora